Tribunal: TJES
Processo: 5000590-12.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-12.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Hawany Burgaleri Peixoto
RELATOR(A):
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000590-12.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HAWANY BURGARELI PEIXOTO

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE CONCEDA MEDICAMENTO À AGRAVADA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Baixo Grandu-ES, que deferiu pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante forneça o medicamento denominado Canabidiol 100ml (Nabix).

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo em ID - 2437599 - pág. 2.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto merece provimento.

PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA

Entendo que não deve ser acolhida a preliminar, pois o processo anterior movido pela agravada versava sobre medicação diversa da tratada neste feito, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA – TEMA 500 DO STF

A Suprema Corte, em julgamento do TEMA 500 (Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, II e § 2º; e 204 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.), firmou a seguinte tese:

Tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Diante destas considerações, entendo presentes fortes indícios de estarmos diante de debate que necessáriamente deve ter a participação da União, conforme item 4) do julgado acima, o que será objeto de apreciação pelo magistrado de origem em julgamento de mérito.

Desta forma, a possível incompetência do juízo para o julgamento do feito, conforme decisão do STF, afasta os requisitos para a permanência de vigência da decisão atacada pelo agravo, motivo pelo qual, deve ser concedido o pretendido efeito suspensivo em relação a decisão de ID – 1881778.

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder o efeito suspensivo, cessando, portanto, os efeitos da decisão de ID – 1881775 dos autos de nº 0000867-41.2021.8.08.0007, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandú-ES.

Comunique-se o juízo de origem (Processo nº 0000867-41.2021.8.08.0007, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandú-ES).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)